Tribunal: TJES
Processo: 0018295-49.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Viação Grande Vitória S/A contra acórdão (Id. 14508533) que negou provimento ao apelo da embargante e conferiu provimento ao apelo adesivo de Elias Trindade Rezende, sob alegação de omissão e premissa equivocada no julgado, buscando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente não indicar os "elementos objetivos" da culpa e por não se manifestar sobre os lucros cessantes; (ii) estabelecer se as razões recursais configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, estranha aos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, permitindo o reexame da decisão apenas para fins de integração ou retificação, o que não se aplica quando a matéria recebe apreciação satisfatória.

4)
A alegação de omissão quanto aos "elementos objetivos" da culpa configura mero inconformismo com a valoração da prova e a aplicação da teoria do ônus probatório.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, indicando explicitamente o dever legal do veículo de maior porte (ônibus) e a ausência de prova de culpa da vítima (ciclista).

6)
A conclusão pela inobservância da distância de segurança (alínea “b” do inciso XI do art. 29 do CTB) decorreu dos elementos dos autos (colisão lateral enquanto o ciclista trafegava no bordo da pista), não se tratando de "suposição".

7)
O acórdão demonstrou que o ciclista transitava conforme o caput do art. 58 do CTB, cabendo ao ônibus zelar pela segurança (§ 2º do art. 29 do CTB) e manter distância lateral (alínea 'b' do inciso XI do art. 29 do CTB), incumbindo à empresa de transporte a prova da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

8)
Os lucros cessantes decorrem da incapacidade laboral temporária, danos fartamente documentados nos autos.

9)
A embargante pretende a simples rediscussão da matéria, utilizando os embargos com nítido caráter infringente para reabrir o debate, sem indicar vícios reais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou para expressar mero inconformismo com a valoração da prova e o entendimento jurídico adotado no julgado.

2. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com objetivo de obter efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: alínea 'b' do inciso XI do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); § 2º do art. 29 do CTB; art. 58, caput, do CTB; art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018295-49.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS TRINDADE REZENDE e outros

APELADO: ELIAS TRINDADE REZENDE e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E BICICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Viação Grande Vitória S/A contra acórdão (Id. 14508533) que negou provimento ao apelo da embargante e conferiu provimento ao apelo adesivo de Elias Trindade Rezende, sob alegação de omissão e premissa equivocada no julgado, buscando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por supostamente não indicar os "elementos objetivos" da culpa e por não se manifestar sobre os lucros cessantes; (ii) estabelecer se as razões recursais configuram mera tentativa de rediscussão da matéria, estranha aos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, permitindo o reexame da decisão apenas para fins de integração ou retificação, o que não se aplica quando a matéria recebe apreciação satisfatória.

4)
A alegação de omissão quanto aos "elementos objetivos" da culpa configura mero inconformismo com a valoração da prova e a aplicação da teoria do ônus probatório.

5)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria, indicando explicitamente o dever legal do veículo de maior porte (ônibus) e a ausência de prova de culpa da vítima (ciclista).

6)
A conclusão pela inobservância da distância de segurança (alínea “b” do inciso XI do art. 29 do CTB) decorreu dos elementos dos autos (colisão lateral enquanto o ciclista trafegava no bordo da pista), não se tratando de "suposição".

7)
O acórdão demonstrou que o ciclista transitava conforme o caput do art. 58 do CTB, cabendo ao motorista do ônibus zelar pela segurança (§ 2º do art. 29 do CTB) e manter distância lateral (alínea 'b' do inciso XI do art. 29 do CTB), incumbindo à empresa de transporte a prova da culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu.

8)
Os lucros cessantes decorrem da incapacidade laboral temporária, danos fartamente documentados nos autos.

9)
A embargante pretende a simples rediscussão da matéria, utilizando os embargos com nítido caráter infringente para reabrir o debate, sem indicar vícios reais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou para expressar mero inconformismo com a valoração da prova e o entendimento jurídico adotado no julgado.

2. A ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que opostos com objetivo de obter efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: alínea 'b' do inciso XI do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB); § 2º do art. 29 do CTB; art. 58, caput, do CTB; art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço,
destinam-se
os embargos de declaração , precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

A embargante alega que o acórdão não indicou os “elementos objetivos” que provaram a culpa.

Decerto, trata-se de mero inconformismo com a valoração da prova e a aplicação da teoria do ônus probatório, haja vista que o acórdão é explícito ao indicar o dever legal do veículo de maior porte e a ausência de prova de culpa da vítima.

A colisão lateral decorre dos elementos dos autos – considerando que o ciclista trafegava contíguo ao bordo lateral da rodovia –, dos quais se extraiu a conclusão (e não "suposição") de que a distância de segurança (alínea “b” do inciso XI do art. 29 do CTB) não fora observada.

Eis o acórdão:

“Segundo se depreende, Elias Trindade Rezende transitava de bicicleta pela BR-262, no sentido Cariacica-Vitória, ocupando espaço próximo ao bordo lateral da pista de rolamento, entre a faixa destinada a veículos lentos e a calçada.

É possível concluir que o ônibus da recorrente transitava pela faixa da direita, na mesma direção e sentido, aproximando-se do ciclista para ultrapassá-lo, momento em que ocorrera a colisão.

Conquanto a sociedade empresarial alegue culpa exclusiva do ciclista, a parte dispensou a produção de prova oral e não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a vítima realizou movimento perigoso, deslocando-se à esquerda e obstruindo a passagem do ônibus.

No caso, a bicicleta transitava conforme estabelecido pelo caput do art. 58 do Código de Trânsito, cabendo ao condutor do ônibus observar a preferência de circulação do veículo de menor porte que já ocupava a faixa na qual transitava:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores.

Evidentemente, deve prevalecer a regra do § 2º do art. 29 do CTB, pela qual os veículos de maior porte devem zelar pela segurança dos menores, e os veículos motorizados pelos não motorizados:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Ademais, a ultrapassagem não atendeu à distância de segurança prevista na alínea “b” do inciso XI do art. 29 do CTB, haja vista que a bicicleta foi colhida lateralmente pelo ônibus:

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

Sendo incontroverso, pela dinâmica do acidente, que o ônibus aproximou-se da bicicleta pela parte posterior, sem guardar distância de segurança, caberia à empresa de transporte demonstrar a culpa exclusiva da vítima, o que não foi realizado.”

O acórdão superou a tese recursal vencida, de modo a inexistir a sobredita omissão.

Os lucros cessantes decorrem da incapacidade laboral temporária que acometera o embargado após o acidente, de modo que os danos encontram-se fartamente documentados nos autos digitalizados (Volume 1, parte 1, fls. 17/30; Volume 1, parte 2, fls. 64/73).

É indene de dúvidas que a embargante pretende a simples rediscussão da matéria, sem indicar a existência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Enfim, inexistem as alegadas omissões, porquanto satisfatoriamente enfrentadas as matérias veiculadas no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Presencial de 17/03/2026

Acompanho o voto de Relatoria

Desembargador Alexandre Puppim

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.